Tribunal: TJSP
Processo: 1008916-41.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Recurso da ré. Ausência das razões que se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia da petição recursal. Recurso da autora. Revisão de cláusula contratual. Pretensão condenatória decorrente da declaração

Ementa:
Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Recurso da ré. Ausência das razões que se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia da petição recursal. Recurso da autora. Revisão de cláusula contratual. Pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste. Prescrição trienal. Tema 610 do STJ. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré não conhecido e da autora provido.